Tribunal: TJSP
Processo: 2276378-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Requisitos autorizadores dos arts. 26 e 30 da Lei 9.514/97 – Cumprimento – Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário – Liminar de reintegração de posse – Deferimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276378-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CATARINA
INCORPORADORA LTDA, é agravado BIOCOM ACESSÓRIOS PARA POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276378-18.2019.8.26.0000 -Voto no 46688
2-et
COMARCA: JUNDIAÍ 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CATARINA INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: BIOCOM ACESSÓRIOS PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
JUIZ: MARCIO ESTAVAN FERNANDES
VOTO No 46688
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Requisitos autorizadores dos arts. 26 e 30 da Lei 9.514/97
Cumprimento Consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário
Liminar de reintegração de posse

Deferimento Recurso provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 103,
acrescida de embargos de declaração de fls. 113 que, em ação de reintegração
de posse fundada em contrato de financiamento de bem imóvel garantido por
cláusula de alienação fiduciária, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. A
agravante sustenta, em síntese, que a agravada foi devidamente constituída em
mora, nos termos do art. 26, §7o, da Lei 9.514/97, e restando consolidada a
propriedade do imóvel em nome da agravante, deve ser concedida liminar de
reintegração de posse em seu favor, uma vez que a posse da agravada tornou-se
precária, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97, art. 1.210 do CC e art. 560, do
CPC.
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls. 119),
com resposta às fls. 130/1.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276378-18.2019.8.26.0000 -Voto no 46688
3-et
A agravada adquiriu da agravante, em 06/5/2016,
imóvel comercial por meio de instrumento particular de compra e venda com
financiamento e cláusula de alienação fiduciária. Diante do inadimplemento do
contrato, a agravante procedeu à notificação, abrindo-se prazo para purgar a
mora.
No presente caso, a agravante juntou documento
emitido pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis, dotado de fé pública, datado de
03/4/2019 e que possui presunção de legitimidade, no qual atesta o decurso de
prazo disposto no art. 26 e seguintes, da Lei 9.514/97, sem que a devedora
purgasse a mora (fls. 42 autos de origem).
Com efeito, pelo conjunto probatório, a agravante,
credora fiduciária, observou os trâmites previstos na Lei no 9.514/97, tomando as
medidas hábeis a constituir a agravada, devedora fiduciante, em mora; e, face à
não purgação, resultou na averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis
para fins de consolidação da propriedade em seu nome e consequente marcação
do leilão extrajudicial, forçoso reconhecer seu direito de reaver, liminarmente, a
posse do imóvel. Pois, com a regular consolidação da propriedade do imóvel,
conclui-se que a agravada passou a ter a posse precária do imóvel em questão,
razão pela qual procedente o pedido de reintegração, nos termos do art. 30 da
Lei 9.514/97. Confira-se entendimento desta C. Corte a respeito:
“Reintegração de posse, envolvendo contrato de alienação fiduciária
imobiliária em garantia. R. despacho que teria determinado a
retificação do pedido. Agravo só da autora. Consolidação da
propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário indicada. Via
eleita pelo autor correta. Inteligência dos arts. 26 e 30, da Lei no
9.514/97. Decisão reformada. Recurso provido, tudo nos estreitos
limites do agravo.1”.
Ademais, conforme consta na manifestação às fls.
130/1, a própria agravada reconhece a possibilidade da imediata transmissão da
posse do imóvel, reconhecendo o pedido objeto do presente recurso, e informa
1 AI 2163830-84.2018.8.26.0000; Rel. Des. CAMPOS PETRONI; 27a C.; j em 25/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276378-18.2019.8.26.0000 -Voto no 46688
4-et
que não efetuou a entrega das chaves até o momento em razão de dificuldades
que enfrentou junto à agravante.
Deste modo, a r. decisão merece modificação, para o
fim de deferir a liminar de reintegração de posse em favor da agravante, nos
termos dos arts. 26 e 30, da Lei no 9.514/97, a ser cumprida em primeiro grau.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator